Tribunal: TJES
Processo: 0006598-57.2008.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006598-57.2008.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY BOA MORTE VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO. ARTIGO 1
5
7, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO
D
A
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MODALIDADE
RETROATIVA
.
CRIME PRATICADO ANTES DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DA
L
EI
Nº 12.234/10.

LAPSO TEMPORAL DE
DOZE
ANOS
SUPERADO ENTRE
A DATA DO FATO E A DATA D
O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. EXTI
NÇÃO DA PUNIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Sabe-se que com a prática de um determinado crime nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.
2. Concretizada na sentença com trânsito em julgado para o Ministério Público, em relação ao crime do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, atribuído ao apelante, condenado ao cumprimento de pena privativa de seis anos e oito meses de reclusão, o lapso prescricional a ser considerado é o de doze anos.
3. Considerando que o crime em exame foi cometido antes da alteração legislativa ocorrida pela Lei nº 12.234/10, a prescrição também pode ocorrer entre a data do fato e o recebimento da denúncia.
4. Superado o mencionado lapso prescricional entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia, deve ser reconhecida a prescrição retroativa e, consequentemente, decretada a extinção da punibilidade do acusado.
5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wesley
Boa Morte Vieira
, inconformado com a sentença pro
ferida
p
elo Juiz
de Direito da
3ª Vara Criminal de Cariacica
, às fls. 1
10/116
dos autos físicos
, que acolheu a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nas sanções do artigo 1
57, § 2º, inciso I, do Código Penal
, ao cumprimento da pena de
0
6

(seis
) anos
e 08 (oito) meses
de reclusão e
26
(
vinte e seis
) dias-multa
, em regime inicialmente
fechado
.

Ao apresentar
razões recursais

no id. 4030740
,
a defesa requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso III, ambos do Código Penal.

A
nalisando atentamente os autos
, tenho por necessário o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
. Explico.

Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa.

Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

O artigo 107, inciso IV (primeira figura), do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Dito isso, o caso em análise refere-se especificamente à prescrição em sua modalidade
retroativa
.

Nessa linha,
prevê o art. 110, § 1º, do Código Penal, que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como
in casu,
ou desprovido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, caso tenha decorrido o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos, esses previstos no art. 117, do Código Penal
.

Nesse ponto, impende ressaltar que, considerando que o crime em exame foi cometido antes da alteração legislativa ocorrida pela Lei nº 12.234/10, cuja redação do art. 110, § 2º, previa a possibilidade de que “
a prescrição, de que trata o parágrafo anterior, pode ter por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia ou queixa
”, certo é que
no caso em apreciação,
a prescrição também pode ocorrer entre a data do fato e o recebimento da denúncia
.

Dito isso, registro que o recorrente foi condenado à pena de
0
6
(
seis
) anos
e 08 (oito) meses
de reclusão

em razão da condenação pela prática do crime
disposto
artigo 157, § 2
º
, inciso
I
, do Código Penal.

Com isso, de acordo com o artigo 109, inciso
III
, do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional previsto para a pena aplicada ao apelante é de
12
(
doze
) anos
, a ser contado entre os marcos interruptivos da prescrição para o seu cômputo.

Desse modo, na hipótese dos autos, verifico que entre a data do fato, 16.01.2002 (denúncia às fls.
02/02v
) e o recebimento da denúncia, que ocorreu em 06.12.2019 (decisão à fl.
64)
, houve o decurso de prazo superior a
12
(
doze
) anos de reclusão
, havendo, por conseguinte,
a incidência da
prescrição
em relação ao crime pelo qual o recorrente foi condenado.

Ressalto, por fim, que
a prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão, e
precede à análise do mérito da própria ação penal
.
Isso porque, como é sabido,
t
ratando-se de extinção da punibilidade sob a forma
jus puniendi
, dá-se para o Estado a perda do direito de exigir do Judiciário a prestação jurisdicional, de sorte que fica obstaculizado o julgamento da própria lide ou, em outras palavras, vê-se prejudicado o exame do mérito da causa.

Ora, desaparecido o direito estatal de ver julgada a lide, o juiz deve tão somente declarar extinta a punibilidade, sustando de pronto o aferimento de supostas nulidades e do mérito da causa, porquanto, tratando-se de matéria preliminar, impede a análise meritória, ainda que eventualmente fosse a hipótese de absolvição do réu.

Pelo exposto,

conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso

para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal,

na modalidade
retroativa
e, por consequência,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante

WESLEY BOA MORTE
quanto ao crime do
artigo
157, § 2º, inciso II, do Código Penal
, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso
III
, 110, § 1º, 115 e 117, IV, todos do mesmo diploma legal, bem como com fundamento no art. 61, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)